Tribunal: TJSP
Processo: 3001503-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento – Tutela antecipada concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida - Precedentes desta Câmara – Agravo de instrumento não provido.